Tribunal: STF
Processo: SEC 4486
Classe: SEC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
PARA  A VENDA  DE  BENS  HEREDITARIOS  DE MENORES IMPUBERES  A  SER
EXECUTADA NO BRASIL.
          AUTORIZAÇÃO  QUE  JA HAVIA CADUCADO, QUANDO DO PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO.
          HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.